Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-22.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001016-22.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ICM COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.903.047/0004-61 (APELANTE), RODRIGO CASTOR DE MATTOS - CPF: 039.955.289-88 (ADVOGADO), ANALICE CASTOR DE MATTOS - CPF: 035.197.449-02 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), . Superintendente de Controle de Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DE ICMS – TRANSFERÊNCIA INTERNA E INTERESTADUAL DE MERCADORIAS/BENS ENTRE OS ESTABELECIMENTOS – SALVO-CONDUTO – SITUAÇÕES ABSTRATAS E FUTURAS – VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

A via mandamental não se presta a conferir ordem preventiva genérica para casos futuros.

N
ão deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se do Recurso de Apelação Cível, interposto pela ICM Comércio e Cereais Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo ora apelante, em face de suposto ato coator atribuído ao Agente de Tributo ou Gerente da Agência Fazendária de Nova Mutum da SEFAZ/MT, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, que objetivava “assegurar o direito líquido e certo da Impetrante de realizar operações de transferência interna e interestadual de mercadorias/bens entre os estabelecimentos da Impetrante, isto é, entre a empresa matriz e suas filiais ou das filiais entre si, garantindo a manutenção do seu direito ao crédito de ICMS da operação anterior, sem a incidência e recolhimento de ICMS sobre a transferência dos referidos bens.”

Em seu apelo, o Recorrente pretende a reforma da sentença atacada, alegando que o vertente
mandamus
foi impetrado, em caráter preventivo, objetivando evitar autuações do Fisco, bem como, recolhimento de ICMS, em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de sua propriedade, com fulcro em entendimento consolidado na Súmula 166, do STJ e no Tema 1099, do STF.

Assevera que há justo receio de que sofra autuações fiscais, vez que é contribuinte do ICMS e ainda há previsão expressa no artigo 3o, inciso I, do Decreto no 2212/2014 (RICMS-MT) de que constitui fato gerador do ICMS “a saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular.

Salienta que o interesse de agir foi demonstrado, na medida em que se comprovou a sua atuação no ramo do comércio atacadista de mercadorias, a exemplo de cereais, leguminosas e insumos agropecuários, sendo mister o deslocamento de mercadorias entre a sua matriz localizada no Estado de Goiás e suas filiais, localizadas em Estados diversos, quais sejam, Mato Grosso, Bahia e Minas Gerais.

Aduz, ainda, a existência de prova pré-constituída, posto que o contrato social e cadastro de contribuintes extraídos do SINTEGRA das filiais e matriz foram juntados no
writ
.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para desconstitui a sentença, a fim de que a fim de que novo julgamento seja proferido pelo Juízo
a quo
.

O Apelado deixou de apresentar suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 175672689).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela ICM Comércio e Cereais Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo ora apelante, em face de suposto ato coator atribuído ao Agente de Tributo ou Gerente da Agência Fazendária de Nova Mutum da SEFAZ/MT, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, que objetivava “assegurar o direito líquido e certo da Impetrante de realizar operações de transferência interna e interestadual de mercadorias/bens entre os estabelecimentos da Impetrante, isto é, entre a empresa matriz e suas filiais ou das filiais entre si, garantindo a manutenção do seu direito ao crédito de ICMS da operação anterior, sem a incidência e recolhimento de ICMS sobre a transferência dos referidos bens.”

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico, como bem observado pelo Magistrado singular que não há nos autos a demonstração de efetiva ameaça à direto da impetrante por parte da autoridade impetrada, como, também, não tem prova pré-constituída nos autos que dê supedâneo ao remédio constitucional ora vindicado

Logo, entendo para ser viável a impetração necessário seria a existência de prova pré-constituída de existência de autuação pela parte Impetrada com a juntada dos respectivos TADs, o que não restou minimamente comprovado.

Nota-se, portanto, que não é o caso da obtenção de uma segurança preventiva, concedida para um caso determinado, específico, mas sim de segurança normativa, o que é vedado pela doutrina e jurisprudência posto que é concedida para casos futuros e incertos.

A violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e futuras.

Assim, a impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento

Desse modo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Assim, em que pese seja pacificada pela jurisprudência a inadmissibilidade de cobrança de ICMS sobre o transporte de bens e mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, não se vislumbra nos autos prova documental de que o recorrente esteja sendo compelido a tal exação, sequer a ato administrativo que indique essa possibilidade nos autos, a exemplo de notas fiscais ou TAD com registro para recolhimento de ICMS para transferência de mercadorias da apelante entre as suas propriedades.

Nessa quadra,
entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido, haja vista que não ficou caracterizada qualquer violação ao direito líquido e certo da Apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o Apelo interposto,
para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023